Tribunal: STJ
Processo: 1048842-46.2022.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148140 - SP (2024/0199590-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MICHELLE THAIS SILVA MOREIRA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ORLANDO JULIO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO
: SETJARDIM ANDRADINA LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
EMENTA
No PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA .
1. Ação declaratória de rescisão de contrato c/c nulidade de disposições
contratuais e restituição de quantia paga.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada omissão
na decisão embargada.

3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
28/10/2025
03/11/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e1274b6-9791-4d06-a0a3-bed406d342ac

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148140 - SP (2024/0199590-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MICHELLE THAIS SILVA MOREIRA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ORLANDO JULIO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO
: SETJARDIM ANDRADINA LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
EMENTA
No PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA .
1. Ação declaratória de rescisão de contrato c/c nulidade de disposições
contratuais e restituição de quantia paga.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada
omissão na decisão embargada.

3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MICHELLE THAÍS
SILVA MOREIRA e OUTRO, contra acórdão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial que interpuseram, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO
EDIFICADO. NÃO CABIMENTO.
1. Ação declaratória de rescisão de contrato c/c nulidade de disposições contratuais
e restituição de quantia paga.
2. É indevida taxa de ocupação após desfazimento de promessa de compra e venda
de lote não edificado, haja vista que a resilição não enseja qualquer enriquecimento
do comprador ou empobrecimento do vendedor. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51196894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 20:15:39
Código de Controle do Documento: e89d8fc8-8507-40a7-a403-64c8bbce57b7

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão foi
omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial.
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No particular, verifica-se o vício apontado, tendo em vista que o acórdão
embargado deu provimento ao recurso especial para afastar a condenação da taxa
de fruição, porém, omitiu-se a respeito da inversão/majoração dos honorários
advocatícios.
Na espécie, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
i) “Declarar rescindido o compromisso firmado entre as partes, por culpa exclusiva
do(a)(s) autor(a)(es)” e ii) Condenar a parte requerida à restituição de 90%
(noventa por cento) dos valores pagos, corrigidos monetariamente de acordo com
a Tabela Prática do TJ/SP, desde a data do efetivo pagamento de cada prestação,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da data
do trânsito em julgado da ação”. No entanto, condenou os embargantes à (ii)

indenização pela fruição do bem e ao (ii) “pagamento de eventuais IPTU e
eventuais taxas condominiais incidentes no imóvel durante, período de posse,
iniciando-se na data em que o lote ficou disponível ao(à)(s) autor(a)(es), já
totalmente liberado, junto aos órgãos competentes, para edificações, até a data da
concessão da liminar”. Em vista disso, condenou os embargantes “ante ao
princípio da causação, e da maior sucumbência, no pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do art. 85, §8o, do N. C. P. C., os quais permanecerão sob condição suspensiva de
exigibilidade, ante à gratuidade concedida.” (e-STJ fls. 129-131).
O acórdão do TJ/SP, mantendo a condenação ao pagamento da taxa de
fruição, assinalou que “A verba de sucumbência foi adequadamente distribuída,
Documento eletrônico VDA51196894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 20:15:39
Código de Controle do Documento: e89d8fc8-8507-40a7-a403-64c8bbce57b7

considerando-se a fixação da taxa de retenção. Ante o desprovimento do recurso,
ficam majorados os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.200,00”.
(e-STJ fl. 175).
Ocorre que, “se foi dado provimento ao recurso especial, urge a
redistribuição dos ônus da sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais
e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada parte”
(AgInt no REsp 2.001.377/SP, Quarta Turma, DJe
). No mesmo sentido:
7/12/2023
AgInt no REsp 1.967.570/DF, Terceira Turma, DJe
.
25/10/2023
Destarte, RETIFICA-SE o dispositivo do acórdão embargado, para que
passe a assim ser redigido:
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e, nesta extensão, DOU-LHE
PROVIMENTO para afastar a condenação da taxa de fruição, uma vez que o imóvel
objeto da controvérsia constitui lote não edificado.
Redistribuída a sucumbência, deverá a recorrida arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(s) patrono(s) da
parte adversa, na proporção de 30% (trinta por cento), mantido o valor arbitrado no
acórdão (e-STJ fl. 175); e a recorrente, por sua vez, deverá arcar com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(s)
patrono(s) da parte adversa, na proporção de 70% (setenta por cento), mantido o
valor arbitrado no acórdão (e-STJ fl. 175).
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração, para sanar a omissão do acórdão embargado, com retificação de seu
dispositivo.

Documento eletrônico VDA51196894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 20:15:39
Código de Controle do Documento: e89d8fc8-8507-40a7-a403-64c8bbce57b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.148.140 / SP
Número Registro: 2024/0199590-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10488424620228260576
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELLE THAIS SILVA MOREIRA NASCIMENTO
RECORRENTE : ORLANDO JULIO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
RECORRIDO
: SETJARDIM ANDRADINA LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:35
Código de Controle do Documento: 6ab284ee-783d-409f-9c9d-82f86ab08e2a

EMBARGANTE : MICHELLE THAIS SILVA MOREIRA NASCIMENTO
EMBARGANTE : ORLANDO JULIO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMBARGADO : SETJARDIM ANDRADINA LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
03/11/2025,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:35
Código de Controle do Documento: 6ab284ee-783d-409f-9c9d-82f86ab08e2a